Tribunal: STF
Processo: ARE 694802
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Isonomia entre delegados e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Termo inicial. Vigência da Lei estadual 9.696/92. 3. Precedentes da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.